Tribunal: TJBA
Processo: 0573750-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573750-67.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLORISVALDO SOARES SANTANA Advogado(s): SILVANO CRUZ DO NASCIMENTO FILHO APELADO: AILA PENELUC PITA ARAUJO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA MENOR EM PLANO DE SAÚDE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que havia negado provimento à apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 20% dos rendimentos líquidos do genitor, incluindo verbas acessórias, e determinou a manutenção da menor no plano de saúde privado. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, por suposta ausência de análise de provas documentais relativas à sua alegada hipossuficiência financeira e à capacidade financeira da genitora da menor, bem como quanto à fundamentação da obrigação do custeio do plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal se concentra em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar elementos probatórios relevantes, notadamente documentos comprobatórios da alegada incapacidade econômica do embargante e da participação da genitora no sustento da menor, além de eventual falha na fundamentação sobre a manutenção do plano de saúde privado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à tentativa de reexame de provas, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada as provas constantes dos autos, concluindo que os documentos apresentados pelo embargante não se mostraram suficientes para demonstrar incapacidade financeira que justificasse a modificação do valor da pensão alimentícia fixada. 5. O julgado também considerou, com base no binômio necessidade/possibilidade, e à luz da tenra idade da criança, a presunção legal da necessidade da alimentanda, especialmente diante do contexto de guarda unilateral exercida pela genitora, que arca com os cuidados cotidianos da menor. 6. Quanto à capacidade econômica da mãe da menor, não se configura omissão, pois o acórdão analisou a distribuição de responsabilidades parentais com base nos elementos disponíveis, e concluiu pela equidade na contribuição de ambos os genitores, destacando o papel não remunerado da genitora como cuidadora direta da filha. 7. A fundamentação relativa ao custeio do plano de saúde foi expressa, clara e pautada nos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança. 8. A alegação de obscuridade na motivação da manutenção do plano de saúde não se sustenta, pois o voto condutor deixou claro que tal obrigação visa garantir condições adequadas de desenvolvimento à criança, compatíveis com o padrão socioeconômico da família. 9. Conclui-se que os embargos não apontam qualquer vício formal passível de correção por essa via, mas apenas expressam inconformismo com o desfecho da decisão colegiada, o que não autoriza o acolhimento do recurso. 10. Não restando evidenciada a utilização dos embargos como manobra protelatória, deixou-se de aplicar, nesta oportunidade, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com ressalva de eventual aplicação em caso de nova reiteração infundada. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. 2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)